Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DA PARTE DEVEDORA. DIRETRIZES DO STJ (ART. 139, IV, DO CPC). MEDIDA DESNECESSÁRIA E DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da parte ré por se tratar de medidas desproporcionais e irrazoáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legitimidade de indeferimento de medidas executivas atípicas à luz do art. 139, inc. IV, do CPC e das diretrizes firmadas pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, são admitidas de modo subsidiário e ponderado, não cabendo adoção indiscriminada: exigem prévio exaurimento de meios típicos, indícios de patrimônio expropriável e fundamentação adequada com observância do contraditório e proporcionalidade, segundo orientação do STJ (REsp 1.788.950/MT).
4. As medidas postuladas pela agravante de suspensão da CNH e do passaporte da parte executada não atendem a elementar critério de proporcionalidade e razoabilidade, visto que desprovidas de poder de força e coerção para compelir a parte executada, na atualidade sem bens penhoráveis em seu patrimônio, a adimplir a obrigação devida entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV; art. 2o; art. 8o; art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 1788950/MT, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 26.04.2019. STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/06/2018, p. 09/08/2018. TJDFT, AGI 07207570720208070000, Rel. Romulo De Araujo Mendes, Relator Designado: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020. TJDFT, AGI 07163283120198070000, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 24/6/2020.